Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONICA DA COSTA MARQUES FREIRE - CPF: 420.523.601-82 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso interposto fora do prazo legal, por intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Monica da Costa Marques Freire, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaração de Inexistência de Dívida, Negativação Indevida e Ilicitude de Gravame, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a falha prestação dos serviços, por parte do banco, porquanto promoveu a negativação de seu nome, junto aos cadastros de restrição ao crédito, por conta de dívida já quitada.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de seja declarada a inexistência do débito e reconhecida a ilicitude da negativação, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias, os quais são computados em dias úteis, de acordo com a nova sistemática adotada pelo artigo 219 do Diploma Processual.

Pois bem.

Verifica-se, do relatório de andamentos processuais, constante do site Sistema PJe, que a sentença impugnada foi disponibilizada no DJe de 08/08/2020, iniciando no primeiro dia útil seguinte o prazo recursal, o qual se findou em 28/05/2020.

Todavia, este recurso foi interposto somente em 31/08/2020, circunstância que importa no reconhecimento de sua intempestividade, que foi, inclusive, certificada ao id. 60588048 (fls. 315).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020